Tribunal: TJSP
Processo: 0043165-25.2015.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Estelionato – Condenação alicerçada nas provas – Materialidade e autoria comprovadas – Conduta ilícita que efetivamente se subsume à hipótese prevista no art. 171, caput, do Código Penal – Solução condenatória que se mostrava realmente necessária – Condenação e penas mantidas – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994739
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0043165-25.2015.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante NAHIN
HENI SARRAFF, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E CÉSAR AUGUSTO ANDRADE
DE CASTRO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0043165-25.2015.8.26.0050 -Voto no 2737
2
VOTO no 2737
Apelação Criminal no 0043165-25.2015.8.26.0050
Comarca: São Paulo 2a Vara Criminal
Apelante: Nahin Heni Sarraff
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz(a) de 1a Instância: Dra. Daniela Martins de Castro Mariani
Cavallanti
APELAÇÃO CRIMINAL
Estelionato
Condenação
alicerçada nas provas
Materialidade e autoria
comprovadas
Conduta ilícita que efetivamente se
subsume à hipótese prevista no art. 171, caput, do
Código Penal
Solução condenatória que se mostrava
realmente necessária Condenação e penas mantidas
Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por Nahin Heni
Sarraff contra a r. sentença de fls. 356/370, que o declarou incurso no
artigo 171, caput, c.c artigo 71, ambos do Código Penal, condenando-o à
pena de 01 (um) ano 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial
aberto, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no valor unitário
mínimo.
Inconformado, apela o réu (fls. 385/399).
Sustenta, em síntese, que o réu deve ser absolvido por falta de provas,
nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
O Ministério Público apresentou contrarrazões
(fls. 403/408).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0043165-25.2015.8.26.0050 -Voto no 2737
3
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo não provimento do recurso (fls. 450/457).
É o relatório.
Consta da denúncia que, entre os dias 09 de
outubro de 2014 a 27 de fevereiro de 2015, em dias e horários
diversificados, na Rua Guaporé, no 199, sala 04, bairro do Bom Retiro,
Município e Comarca de São Paulo, o ora apelante Nahin Heni Sarraf,
agindo em continuidade delitiva, obteve para si vantagem ilícita em
prejuízo da empresa TRANSPES
TRANSPORTES PESADOS
MINAS S/A induzindo-a e mantendo-a em erro mediante artifício, ardil
e meio fraudulento.
A solução condenatória merece ser mantida.
O acusado, interrogado em juízo, disse que na
data em que foi detido, esperaram todos saírem do prédio em que
trabalhavam. O responsável pela empresa, um novo gerente, um
advogado e três policiais chegaram em sua sala e pegaram todas as suas
coisas e disseram que ele precisava ir para a delegacia, proibindo-o de
telefonar para seu genitor e não explicando o que estava acontecendo.
Esclareceu que, na Delegacia de Polícia, foram apresentadas cópias de
pagamentos realmente feitos por ele, por meio de sua conta pessoal do
Banco do Brasil, que foram autorizados por Anderson, o qual lhe pediu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0043165-25.2015.8.26.0050 -Voto no 2737
4
para que realizasse pagamentos por uma conta pessoal para poder realizá-
los após as 16h. Errou em não formalizar a abertura desta conta. Todos
os pagamentos realizados nesta conta eram para pagamentos da empresa,
nunca usou para nada pessoal. O cartão corporativo também cobrava
para realização de saques, o que não acontecia na conta do Banco do
Brasil. Afirma que seus relatórios foram apagados do seu computador,
sendo que seus relatórios eram conferidos por Anderson, por Jéssica, por
um gerente e por uma pessoa em Belo Horizonte.
Por sua vez, a vítima Wanderson Estáquio
Ferreira, em juízo, disse que o prejuízo da empresa foi de quarenta e
cinco mil reais, não tendo sido ressarcida, tendo o apelante ingressado
com ação trabalhista. Esclareceu que, com o cartão corporativo havia
necessidade do réu sacar o dinheiro para realizar o pagamento. O réu
sacava, não pagava as contas e depositava o dinheiro em sua conta
pessoal. O próprio réu confessou perante os policiais.
A respeito da relevância dos depoimentos da
vítima, sobretudo quando coerentes com os demais elementos de prova,
vale conferir julgados desta Corte:
“ROUBO MAJORADO. Concurso de pessoas. Pretensão à
absolvição por falta de provas. Inadmissibilidade. Sólidas provas
de caráter material e da autoria. Declaração da vítima que é de
relevo e prevalece sobre a negativa apresentada pelos réus em
Juízo. Por sinal, revelação essa que faz claro acerca de grave
ameaça e concurso de pessoas. Condenações mantidas. Reajuste
à pena imposta a um desses acusados, porém, que se faz
necessário. Recurso provido apenas para esse fim.” (Apelação no
0035726-81.2012.8.26.0562, Rel. Des. Encinas Manfré, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0043165-25.2015.8.26.0050 -Voto no 2737
5
15/08/2013).
“APELAÇÃO

ROUBO
QUALIFICADO
TENTADO

AUTORIA
E
MATERIALIDADE
COMPROVADAS

ABSOLVIÇÃO Impossibilidade: Reconhecido pela vítima, há
prova suficiente a embasar, não só a edição, como a manutenção
do decreto de rigor que fica mantido. APELAÇÃO PALAVRA
DA VÍTIMA
VALOR: A palavra da vítima representa viga
mestra da estrutura probatória e sua acusação firme e segura
com apoio em outros elementos de convicção autoriza o édito
condenatório.
Recurso
improvido.”
(Apelação
no
0028488-29.2011.8.26.0050, Rel. Des. J. Martins, j. 01/08/2013).
A par disso, a testemunha da acusação
Anderson Francisco Napomuceno disse que, na época dos fatos, exercia
a função de supervisor na empresa vítima, chegando a trabalhar com o
réu, o qual atuava como assistente operacional. Esclareceu que estava de
férias quando a fraude foi descoberta e só se inteirou dos fatos no seu
retorno, por intermédio do gerente da empresa, o qual lhe disse que o réu
tinha alterado algumas taxas das GUIAS. Afirmou que, normalmente, o
DER “emitia a taxa”; ao passo que as empresas, que tinham caminhões
com cargas excedentes, tiravam as licenças para transporte nas rodovias.
A testemunha da acusação Jessica Cristina
Benedetti disse que, na época dos fatos, trabalhava na empresa, na
unidade filial de Atibaia. O réu, que exercia a função de auxiliar
administrativo ficava no escritório em São Paulo, e era encarregado de
pagar guias e algumas taxas do serviço de transportes. Esclareceu que os
funcionários realizavam depósito bancário para o réu, para ele ter saldo
em um cartão corporativo da empresa. Relatou que os funcionários da
matriz de Betim levantaram suspeitas de alguns pagamentos irregulares
feitos por ele, sendo então demitido. As planilhas elaboradas pelo réu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0043165-25.2015.8.26.0050 -Voto no 2737
6
eram remetidas para a unidade de Atibaia, e depois iam para a matriz de
Betim, onde eram conferidas, passando pelo supervisor do réu,
Anderson. O dinheiro era liberado no cartão corporativo, de modo que o
réu tinha a incumbência de sacar o dinheiro e fazer o pagamento das
guias. O bloqueio dos pagamentos foi feito assim que identificaram a
conduta do réu.
Por fim, a testemunha de defesa Siloé Mendes
disse não saber detalhes sobre a acusação. Não tem nada contra o réu.
Presenciou Anderson autorizando o réu a utilizar sua conta pessoal para
pagamento de taxas.
Deveras, nesse contexto probatório, resta
evidente que o réu praticou o delito descrito na denúncia.
Note-se que o laudo pericial contábil foi claro
ao determinar que houve duplicidade de lançamentos, verificando ainda
alguns lançamentos de saída de fluxo de caixa teriam sido pagos através
de duplicatas emitidas pelos concessionários (fls. 121).
Ressalte-se que o uso da conta pessoal
autorizada para o réu não gera irregularidade, o crime, evidentemente, é
desviar valores e não utilizar o dinheiro da empresa para o pagamento de
guias. Neste sentido, o réu não conseguiu explicar porque havia
pagamentos em duplicidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0043165-25.2015.8.26.0050 -Voto no 2737
7
As alegações sobre a falsa incriminação do réu
não convencem. De fato, não foi comprovado nenhum motivo para a
empresa e seus funcionários acusarem falsamente e demitirem o réu.
Na fase inquisitorial, consta que o réu
confessou e deu detalhes da ação criminosa, fato negado por ele em
juízo, afirmando que foi obrigado a assinar os documentos. Porém, não é
possível crer que todas as pessoas citadas pelo réu estivessem conluiadas
com intuito de acusá-lo falsamente.
Portanto, não há que se falar em insuficiência
probatória ou atipicidade da conduta, neste coerente e harmônico
conjunto.
Em face de todo o expendido, tem-se que a
condenação do apelante, como incurso no artigo 171, caput, do Código
Penal, era mesmo de rigor, pois realizada por ele exatamente a conduta
específica correspondente ao referido tipo penal: “Obter, para si ou
para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou
mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro
meio fraudulento”.
A pena e o regime prisional foram devidamente
fundamentados e observo que não houve insurgência da defesa quanto à
pena fixada e seu regime de cumprimento, razão pela qual se torna
despicienda a apreciação de tais matérias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0043165-25.2015.8.26.0050 -Voto no 2737
8
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO AO RECURSO defensivo, mantendo-se a r. Sentença
guerreada.
FÁTIMA GOMES
Relatora